Tribunal: STF
Processo: Rcl 65412
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Marcos Antônio de Oliveira contra atos do Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Aragarças/GO e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferidos no Processo 0095275-88.2012.8.09.0014, para garantir a observância da tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR), e da decisão que deferiu a medida cautelar na ADI 6.678/DF.



    O reclamante aduz que a presente demanda: 



    [...] tem por objetivo a rescisão da sentença condenatória proferida [...] nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa [...], que julgou procedente os pedidos iniciais para tão somente condenar o ora Reclamante, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/1992, por ato de improbidade administrativa, impondo-lhe as seguintes sanções: suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos e multa civil fixada e 10 (dez) vezes o valor do último subsídio percebido pelo Reclamante no exercício do cargo de Prefeito Municipal, conforme cópia integral que segue anexa (Doc.2). 



    Irresignado, o ora Reclamante interpôs recurso de apelação em 08.07.2015.



    Ao julgar o referido recurso em 26.11.2019, a Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a unanimidade, conheceu e proveu em parte a apelação, nos termos do voto do Relator, apenas para reduzir a multa civil para o equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do último subsídio percebido pelo requerido no exercício do cargo de Prefeito Municipal, mantendo, no restante, por seus jurídicos termos, a sentença recorrida (Doc.3).



    Após a interposição dos demais recursos cabíveis tanto na instância ordinária, quanto nas instâncias superiores, em 26.04.2023 restou necessário a devolução dos autos ao Tribunal de origem (TJGO), para que fosse devidamente aplicada a sistemática da repercussão geral discutida no Tema 1.199 e o advento da Lei n.º 14.230/2021, ficando inclusive prejudicada a análise de agravo regimental interposto perante o Supremo tribunal Federal (Doc.4).



    Insta consignar que o Ministério Público do Estado de Goiás, instado a se manifestar, pugnou pelo reconhecimento da retroatividade benéfica da lei que revogou expressamente a conduta pela qual o ora Reclamado foi condenado, isentando-o, assim, da prática de ato de improbidade administrativa (Doc.5). 



    Todavia, em sessão de julgamento realizada em 25.07.2023, a Turma Julgadora da 2ª Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em juízo de retratação, exerceram o juízo negativo de retratação, mantendo, por conseguinte, o julgamento da apelação cível inalterado; isto é, com a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos do ora Reclamante (Doc.6).



    Assim, tendo em vista que tanto a sentença, quanto o Acórdão, ora reclamados, desafiam a autoridade da decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6.678 MC/DF; bem como do Acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 843989/PR, que apreciou o Tema de Repercussão Geral n.º 1.199; se fez necessária a presente reclamação (doc. 1, p. 2 – grifei).



    Argumenta que:



    A respeito do pressuposto de esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, a presente ação, embora reclame a autoridade do Acórdão referente ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 843989/PR, que apreciou o Tema de Repercussão Geral n.º 1.199; igualmente reclama a autoridade da decisão proferida pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6678 MC/ DF. Deste modo, por não se tratar de caso de reclamação contra ato que demanda a discussão tanto de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, quanto de aplicação de tese de repercussão geral, resta dispensada a necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, para se fazer valer a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal.



    Assim, tratando-se o ato reclamado de Acórdão do TJGO, cujo o qual ainda não transitou em julgado, e não havendo necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, resta devidamente demonstrado o cabimento da presente reclamação (doc. 1, p. 4). 



    Sustenta que:



    No presente caso, a presente reclamação pretende garantir a autoridade da decisão proferida pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6678 MC/DF, que suspendeu a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, contida no inciso III, do artigo 12, da Lei n.º 8.429/1992, inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022; bem como do Acórdão referente ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 843989/PR, que apreciou o Tema de Repercussão Geral n.º 1.199, fixando as teses de que é “necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO”; e que a nova Lei n.º 14.230/2021 “aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”; ambos deste Supremo Tribunal Federal; conforme se passa a expor (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente por inobservância de decisão desta Suprema Corte, de eficácia erga omnes, conforme será explicitado.



    De início, observo que o conhecimento desta reclamação está obstado quanto ao Tema 1.199 da Repercussão Geral, uma vez que, na origem, o ora reclamante ajuizou o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil – CPC contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por tema da repercussão geral (doc. 11, p. 451 e p. 457). O recurso cabível seria o agravo previsto no art. 1.030, § 2°, do CPC. Assim, não houve o necessário esgotamento de instâncias exigido pelo § 5° do art. 988 do CPC.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para essa finalidade, o exaurimento de todos os recursos cabíveis, incluindo o agravo interno. A interposição equivocada do agravo do art. 1.042 não supre essa lacuna e não autoriza o conhecimento da reclamação. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: Rcl 63.724 ED/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2024; e Rcl 65.592 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/5/2024.



    Especificamente quanto ao Tema 1.199 da Repercussão Geral, vejam-se ainda as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 66.809/SP, DJe 2/4/2024; e Rcl 68.364/SP, DJe 28/5/2024.



    De toda sorte, ainda que ultrapassado esse óbice, observo que a existência de dolo específico na conduta do reclamante está fixada na base de empírica da decisão reclamada:



    “5. Evidenciado o comportamento ilícito do réu/apelante quanto à intenção de vincular marca pessoal às ações de governo visando a autopromoção, resta caracterizado o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da LIA, atraindo, por conseguinte, as sanções do inciso III do art. 12 do mesmo normativo.” (doc. 11 p. 63; grifei)



    Portanto, nesse ponto, inexiste também aderência estrita ao precedente vinculante fixado no Tema 1.199 RG.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido.



     1. Revela-se a ausência de aderência estrita entre o ato apontado como reclamado e o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, tendo em vista que restou incontroverso nos autos de origem a existência de prática dolosa de ato de improbidade administrativa, hipótese não abarcada pelo Tema 1.199 da Repercussão Geral, cuja tese permite a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 somente aos atos de improbidade administrativa culposos.



     2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para conhecimento da matéria em sede reclamatória.



     3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 57.235-AgR/MG, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9/11/2023; grifei)



     



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



      1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



     2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



     3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 64.233-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18/3/2024; grifei)



     Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 57.235/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/12/2022; Rcl 66.284/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/3/2024; e Rcl 67.350/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/4/2024.



    Observo que não existe óbice ao conhecimento desta demanda na parte em aponta desrespeito à Medida Cautelar na ADI 6.878/DF, uma vez que, embora a sentença condenatória tenha sido proferida em 19/6/2015 (doc. 8, pp. 30-38), o trânsito em julgado não ocorreu antes da propositura desta reclamação, protocolada em 2/2/2024 (doc. 21).



    O primeiro acórdão que julgou a apelação contra a sentença condenatória foi lavrado em 3/12/2019. Logo, em data anterior ao advento da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429/1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, e também à concessão da Medida Cautelar na ADI 6.678/DF. A propósito, transcrevo a ementa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aprovado por votação unânime:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA REALIZADA NA VÉSPERA DO ATO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. CUSTOMIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA. MARCAÇÃO DE PRÉDIOS, MAQUINÁRIOS, DOCUMENTOS, OUTDOORS, VEÍCULOS, DENTRE OUTROS, COM SLOGAN DE GESTÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI N. 8.249/1992. SANÇÕES. ART. 12 DA LEI N. 8.249/92. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não é inepta a petição inicial que contém a narrativa dos fatos configuradores, em tese, da improbidade administrativa, pois do contrário, haveria esvaziamento da utilidade da instrução e impossibilidade de apuração judicial dos ilícitos nas ações de improbidade administrativa, sobretudo quando a descrição dos fatos é suficiente para bem delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa.



    2. Não bastasse a evidente aptidão formal e material, prevalece nessa fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa o princípio do in dubio pro societate, ou seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe a apreciação de fatos apontados como ímprobos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Não obstante as irregularidades processuais verificadas, consistentes na intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento apenas na véspera da data designada para o ato e na ausência de intimação para apresentação de alegações finais, não decorreu de qualquer delas prejuízo à parte, que durante todo o iter processual exerceu plenamente seu direito de defesa, prevalecendo, na espécie, os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, corolário do princípio do pas de nulitté sans grief. Precedentes da Corte da Cidadania.



    4. Para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. Lei 8.429/1992 - LIA), é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos dos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10 da mesma lei, ressaltando-se que o dolo exigido para caracterização do ato de improbidade administrativa previsto no referido art. 11 não precisa ser específico, bastando o dolo genérico, não se exigindo prova de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Evidenciado o comportamento ilícito do réu/apelante quanto à intenção de vincular marca pessoal às ações de governo visando a autopromoção, resta caracterizado o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da LIA, atraindo, por conseguinte, as sanções do inciso III do art. 12 do mesmo normativo.



    6. A multa civil é sanção pecuniária autônoma, aplicável com ou sem ocorrência de prejuízo, em caso de condenação fundada no art. 11 da LIA, devendo seu valor, contudo, levar em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo infrator, contexto que, na espécie, autoriza seja o valor da multa civil reduzido para o equivalente a 5 vezes o valor do último subsídio percebido pelo apelante no exercício do cargo de Prefeito Municipal, montante que considero razoável, suficiente e proporcional, adequado às peculiaridades da causa. Inteligência do art. 12, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992.



    Apelação cível parcialmente provida (doc. 11, pp. 62-63 – grifei).



    Inconformado com essa decisão, o reclamante ajuizou recurso especial e recurso extraordinário, que foi processado no ARE 1.347.238/GO e devolvido para aplicação da sistemática da Repercussão Geral, em 19/4/2022, pelo então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve intacta a decisão de mérito anteriormente proferida, em acórdão que guarda o seguinte teor:



    VOTO



    Conforme relatado, trago à apreciação da 2ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível, para eventual exercício do juízo de retratação quanto ao parcial provimento da apelação cível (para reduzir a multa civil), por suposta divergência com a orientação firmada no C. STF, em julgamento submetido ao regime de repercussão geral.



    O juízo de retratação está previsto nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (…)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (…) Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (…) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; (…).” [...].



    Desse modo, com fundamento em tais permissivos legais e no que dispõe o art. 5º, II, da Resolução n. 6/2008 da Corte Especial do TJGO, necessária se mostra a análise da pertinência do resultado de parcial provimento recursal operado no julgamento da apelação cível (acórdão visto no evento 33), particularmente quanto à conclusão de que, configurado o dolo na conduta do agente, teria ele cometido improbidade administrativa, nos termos do disposto no art. 11 da LIA (Lei n. 8.429/1992), observando, para tanto, a competência funcional do Colegiado da 2ª Turma da 2ª Câmara Cível de rever a sua própria decisão.



    Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o Colegiado deu parcial provimento à apelação cível, “...apenas para reduzir a multa civil para o equivalente a 5 vezes o valor do último subsídio percebido pelo requerido no exercício do cargo de Prefeito Municipal, mantendo, no restante, por seus jurídicos termos, a sentença recorrida...” (evento 33, anexo 1, p. 15), por meio da qual, reconhecendo-se a presença do dolo na sua conduta, foi condenado “...o requerido Marcos Antônio de Oliveira, nos termos do art. 12, III, da Lei 8.249/92, por ato de improbidade administrativa...” (evento 3, anexo 68, p. 9), nos termos do disposto no art. 11, caput e inciso I, da LIA.



    Com efeito, nota-se que esse entendimento não diverge da superveniente orientação do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 843989/PR (Tema 1.199), submetido ao regime de repercussão geral, segundo a qual, verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem 'induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado'. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa 'natureza civil' retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – 'ilegalidade qualificada pela prática de corrupção' – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal ('a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu') não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de 'anistia' geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: '1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei'.” (STF, Tribunal Pleno, ARE n. 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12-12-2022 - ementa).



    Assim foi fixada a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (STF, Tribunal Pleno, ARE n. 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12- 12-2022 - decisão).



    Com efeito, nota-se que no sobredito julgamento, o Supremo Tribunal Federal adotou entendimento que em nada discrepa daquele adotado por esta Corte no acórdão coligido ao evento 33 que, por isso, merece ratificação.



    Merece destaque, em linha com esse entendimento, que a circunstância de a condenação ter sido lastreada no art. 11, caput e I, da Lei n. 8.429/1992 (LIA – Lei de Improbidade Administrativa), em nada modifica a situação do recursante. 



    Deveras, apesar da revogação do sobredito incido I pela Lei n. 14.230/2021 (que imprimiu diversas outras modificações na LIA), a conduta cometida pelo agente e objeto da petição inicial e da sentença condenatória mantida em grau recursal (ressalvada a mitigação da sanção aplicada) continua típica, nos termos do disposto no art. 11, caput e XII, da LIA, não havendo espaço para o cogitado descabimento do édito condenatório, dada a evidente prática de ato violador de princípios nucleares administrativos, o que, em situações do jaez aqui presente, sustenta-se mesmo com foco exclusivo no caput do art. 11, como reconhece a hodierna orientação jurisprudencial [...].



    [...]



    Ante o exposto, em atenção ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, não tendo o acórdão recorrido afrontado a orientação do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 843989/PR (Tema 1.199), submetido ao regime de repercussão geral, exerço juízo negativo de retratação, mantendo, por conseguinte, o julgamento da apelação cível, tal como visualizado no evento 33.



    É como voto (doc. 11, pp. 426-432 – grifei).



    Essa decisão foi proferida em 25/7/2023, portanto, posteriormente à decisão do Ministro Gilmar Mendes concedendo a liminar na ADI 6.878/DF.



    Apos a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC, o ora reclamante ajuizou nova petição, agravo interno (doc. 11, p. 495), em que provocou o Juízo de origem a se manifestar sobre o paradigma nesta reclamação (doc. 11, p. 509), pleiteando a exclusão da pena de suspensão de direitos políticos.



    Na decisão que não conheceu do agravo interno, proferida em 23/1/2024, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não se manifestou sobre o tema (doc. 11, pp. 650-651).



    Segundo o reclamante, a manutenção da pena de suspensão de direitos políticos viola a decisão cautelar